Tribunal: STF
Processo: HC 190999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Os impetrantes, por meio da petição eletrônica nº 72.129/2020, formularam pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “RODRIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO e PEDRO CIRNE DE OLIVEIRA, diante de fato ocorrido logo após a impetração da presente mandamental, qual seja, a inclusão em pauta do agravo regimental pela instância a quo para a próxima terça-feira, dia 8/9/2020, vêm requerer a desistência deste writ”.
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente